Tribunal: TJMT
Processo: 1012564-51.2024.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012564-51.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WESLEY ANDERSON NOGUEIRA - CPF: 030.960.851-10 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. REVISIONAL DE CONSUMO. LEITURA PLURIMENSAL. UNIDADE CONSUMIDORA EM ZONA URBANA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. VARIAÇÕES INJUSTIFICADAS DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REFATURAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes pedidos de refaturamento de contas de energia elétrica, troca de medidor e proibição de suspensão do fornecimento, em ação revisional ajuizada por consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o regime de leitura plurimensal previsto na Resolução ANEEL n. 1.000/2021 para unidade consumidora localizada em área urbana; e (ii) saber se as variações significativas e injustificadas no consumo registrado, sem demonstração técnica de regularidade pela concessionária, caracterizam falha na prestação do serviço que autoriza o refaturamento.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da concessionária por defeitos na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O regime de leitura plurimensal previsto no art. 271 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021 aplica-se exclusivamente às unidades consumidoras localizadas em zona rural, não sendo aplicável ao caso em análise, vez que a unidade consumidora se situa em área urbana, conforme demonstrado pela documentação municipal.

5. Ainda que se admitisse a aplicação do regime plurimensal, a concessionária não demonstrou o cumprimento dos requisitos procedimentais essenciais estabelecidos no art. 272 da resolução, especialmente a comunicação prévia ao consumidor e o fornecimento de instruções para autoleitura.

6. As oscilações significativas e injustificadas no consumo registrado, variando de 300 KWh/mês até 2.000 KWh/mês, bem como a incompatibilidade manifesta entre consumo registrado e valores cobrados em diversas faturas, evidenciam falha no sistema de medição ou faturamento.

7. Diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, caberia à concessionária demonstrar inequivocamente a regularidade das medições e do faturamento, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O regime de leitura plurimensal previsto na Resolução ANEEL n. 1.000/2021 aplica-se exclusivamente às unidades consumidoras localizadas em zona rural, sendo inaplicável às unidades urbanas. 2. A aplicação do regime plurimensal exige comunicação prévia ao consumidor e fornecimento de instruções claras para autoleitura, nos termos do art. 272 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021. 3. Variações significativas e injustificadas no consumo registrado, sem demonstração técnica de regularidade pela concessionária, caracterizam falha na prestação do serviço e autorizam o refaturamento das contas com base na média histórica."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, arts. 271 e 272; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1009787-32.2023.8.11.0007, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2025; TJ-RS, AC 50000142620198210145, Rel. Des. Francesco Conti, 4ª Câmara Cível, j. 11/12/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso, na
ação revisional de consumo de energia elétrica e indenização em danos morais
, ajuizada por
WESLEY ANDERSON NOGUEIRA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:

1) DETERMINAR que a requerida providencie a troca do medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora nº 6/532993-3, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.00,00 (mil reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

2) DETERMINAR o refaturamento das contas de energia do imóvel situado na rua Alcido Arvelino Muller, s/n, Verdes Campos, Sorriso/MT, UC nº 6/532993-3, referentes ao período de dezembro de 2021 até setembro de 2024, com base na média aritmética dos 12 (doze) meses anteriores ao aumento do consumo ou, alternativamente, com base na média dos 12 (doze) meses posteriores à troca do medidor, o que melhor refletir o consumo efetivo de energia na unidade, conforme regra prevista no art. 589 e seguintes da Res. Aneel 1000/21;

3) PROIBIR a cobrança dos valores recalculados em uma única fatura e/ou em fatura referente ao mês de consumo ordinário, devendo a cobrança ser parcelada em, no mínimo, 12 (doze) parcelas mensais;

4) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida, tornando definitiva a proibição de suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor em razão dos débitos discutidos nestes autos;

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma porque desconsiderou o procedimento de faturamento aplicável às unidades consumidoras rurais, previsto na Resolução ANEEL n. 1.000/2021, especialmente quanto à possibilidade de leitura plurimensal e faturamento pela média quando o consumidor não informa a leitura. Sustenta que o histórico de consumo do recorrido demonstra a regularidade das cobranças, evidenciando períodos em que o consumo foi faturado pela média e, posteriormente, ajustado quando realizada a leitura presencial, o que caracterizaria mero acúmulo de consumo e não irregularidade na medição.

Aduz ainda que o medidor foi devidamente inspecionado e aprovado conforme o Regulamento Técnico Metrológico, inexistindo qualquer prova produzida pelo recorrido capaz de infirmar a regularidade das medições, tampouco demonstrar incompatibilidade entre o consumo registrado e a carga instalada. Assevera que a sentença partiu de premissa equivocada ao considerar que o consumo era incompatível com a média histórica sem analisar o regime tarifário e o comportamento de leitura próprio das unidades rurais.

Por fim, requer a reforma integral da decisão para reconhecer a legitimidade dos débitos impugnados, afastar o refaturamento determinado e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, uma vez que a própria legislação exige a cobrança individualizada conforme o equipamento de medição, não havendo ilicitude na conduta da concessionária.

Em contrarrazões apresentadas em id. 335791415, o apelado sustenta que o recurso não merece provimento porque a concessionária não comprovou a regularidade das cobranças impugnadas, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da hipossuficiência técnica do usuário e do aumento abrupto e injustificado das faturas a partir de dezembro de 2021. Afirma que o ônus de demonstrar a legitimidade das medições e do funcionamento do medidor é da apelante, ressaltando que, apesar das alegações desta, não há conclusão técnica sobre a suposta regularidade do equipamento. Aduz, ainda, que não é razoável exigir do consumidor a produção de “prova negativa”, consistente em demonstrar que não consumiu a energia faturada.

Argumenta também que o imóvel não está localizado em área rural, conforme demonstrado pela consulta de endereço realizada junto aos Correios e pela Lei Municipal n. 2.840/2018, motivo pelo qual não é aplicável a disciplina da leitura plurimensal prevista para unidades rurais na Resolução ANEEL n. 1000/2021. Acrescenta que, ainda que se admitisse eventual impedimento de leitura, a concessionária não observou as exigências de prévia comunicação, comprovação de impedimento e disponibilização de alternativas ao consumidor, como previsto nos arts. 272 a 276 da resolução. Diante disso, requer a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso que julgou procedentes os pedidos iniciais para:

1) DETERMINAR que a requerida providencie a troca do medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora nº 6/532993-3, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.00,00 (mil reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

2) DETERMINAR o refaturamento das contas de energia do imóvel situado na rua Alcido Arvelino Muller, s/n, Verdes Campos, Sorriso/MT, UC nº 6/532993-3, referentes ao período de dezembro de 2021 até setembro de 2024, com base na média aritmética dos 12 (doze) meses anteriores ao aumento do consumo ou, alternativamente, com base na média dos 12 (doze) meses posteriores à troca do medidor, o que melhor refletir o consumo efetivo de energia na unidade, conforme regra prevista no art. 589 e seguintes da Res. Aneel 1000/21;

3) PROIBIR a cobrança dos valores recalculados em uma única fatura e/ou em fatura referente ao mês de consumo ordinário, devendo a cobrança ser parcelada em, no mínimo, 12 (doze) parcelas mensais;

4) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida, tornando definitiva a proibição de suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor em razão dos débitos discutidos nestes autos;

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se inequivocamente como de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, sendo o apelado consumidor final de serviço público essencial e a apelante concessionária prestadora de serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º do referido diploma legal.

Nesse contexto, à luz do art. 14 do CDC, aplica-se a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

O cerne da insurgência da apelante ENERGISA reside na assertiva de que o faturamento observou rigorosamente a Resolução ANEEL n. 1.000/2021, mediante leitura plurimensal autorizada para unidades consumidoras rurais, e que o consumidor deixou de informar a autoleitura mensal.

De fato, reconheço que o art. 271 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021 permite a leitura plurimensal em unidades consumidoras do grupo B localizadas em zona rural, autorizando a distribuidora a realizar leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. Tal prerrogativa encontra justificativa nas peculiaridades geográficas e logísticas das áreas rurais, onde o acesso para leitura mensal dos medidores pode ser dificultado por diversos fatores.

Contudo, essa autorização não constitui carta branca para a concessionária, devendo ser exercida dentro de parâmetros técnicos rigorosos e com observância aos direitos do consumidor.

No caso em análise, duas questões fundamentais comprometem a aplicação do regime plurimensal defendido pela apelante.

A primeira questão diz respeito à localização da unidade consumidora.

Conforme demonstrado nas contrarrazões e corroborado pela documentação acostada aos autos, o imóvel do apelado está localizado na Rua Alcido Arvelino Muller, s/n, Verdes Campos, Sorriso/MT, área que, segundo a consulta realizada junto aos Correios e a Lei Municipal n. 2.840/2018, situa-se em zona urbana da cidade.

A Lei Municipal n. 2.840/2018 expressamente denomina a "
Rua Alcido Arvelino Muller
" como a "
Rua 3
", localizada no Bairro Verdes Campos, Setor Leste, evidenciando tratar-se de logradouro urbano devidamente incorporado ao perímetro da cidade.

Ora, se a unidade consumidora não se localiza em zona rural, não se aplica a exceção prevista no art. 271 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, que autoriza a leitura plurimensal especificamente para "
unidade consumidora do grupo B localizada em zona rural
".

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DANOS MORAIS. LEITURA PLURIMENSAL. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL SITUADO EM ZONA URBANA.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. 1.
O art. 86 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL condiciona o método de leitura plurimensal para cobrança de energia elétrica aos imóveis localizados em zona rural. No caso dos autos, restou comprovado que o imóvel está situado em zona urbana.
2. Segundo a pacífica jurisprudência da Câmara, a inscrição em órgão restritivo de crédito por débito indevido causa dano moral in re ipsa. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (TJ-RS - AC: 50000142620198210145 DOIS IRMÃOS, Relator.: Francesco Conti, Data de Julgamento: 11/12/2020, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2020 - destaquei).

A segunda questão se refere à ausência de observância dos requisitos procedimentais.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a localização rural da unidade, a apelante não demonstrou o cumprimento dos requisitos essenciais estabelecidos pela própria regulamentação invocada.

O art. 272 da Resolução n. 1.000/2021 estabelece com clareza que "
a distribuidora que adotar a leitura plurimensal
deve comunicar essa medida ao consumidor envolvido, dando conhecimento do processo utilizado, dos objetivos pretendidos e das instruções para realização da autoleitura
".

Da análise dos autos, não há qualquer comprovação de que o consumidor foi adequadamente comunicado sobre a adoção do sistema plurimensal ou que recebeu instruções claras sobre como proceder à autoleitura. A apelante limitou-se a apresentar alegações genéricas, sem demonstrar documentalmente o cumprimento desta exigência regulamentar essencial.

Além disso, independentemente da questão da leitura plurimensal, o exame das faturas apresentadas revela irregularidades manifestas que comprometem a legitimidade das cobranças impugnadas.

Conforme consignado na sentença recorrida, verificam-se oscilações significativas e injustificadas no consumo registrado, variando de 300 KWh/mês até 2.000 KWh/mês, representando variação superior a seis vezes sem qualquer justificativa técnica plausível.

Mais grave ainda é a incompatibilidade entre o consumo registrado e o valor cobrado em diversas faturas. O exemplo mais eloquente é a fatura de dezembro de 2021 (id. 335791364), onde para um consumo de apenas 30KWh foi cobrado R$ 945,97 (novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos), enquanto em maio de 2024, para um consumo muito superior de 671 KWh, cobrou-se apenas R$ 381,14 (trezentos e oitenta e um reais e quatorze centavos).

Essa disparidade indica claramente a existência de falha no sistema de medição ou faturamento, não sendo explicável por variações normais de consumo ou por ajustes tarifários.

Sabe-se que, em relações de consumo envolvendo serviços públicos essenciais, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, considerando a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor frente à concessionária.

Caberia à apelante, portanto, demonstrar de forma inequívoca que o consumo faturado corresponde ao efetivamente utilizado pelo apelado, o que não ocorreu nos autos.

A concessionária não apresentou provas técnicas que afastassem a possibilidade de falha no medidor, não esclareceu os motivos das grandes variações de consumo e não demonstrou a regularidade dos procedimentos de leitura adotados.

Como bem observado pelo magistrado de primeiro grau, a apelante "
limita-se a afirmar que realiza o faturamento por média em unidades rurais (leitura plurimensal), conforme autorizado pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL
", mas "
tal explicação não justifica as grandes variações de consumo e a desproporção entre o consumo registrado e o valor cobrado em diversas faturas
".

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, diante de variações significativas e injustificadas no consumo, e não comprovada pela concessionária a correção das medições, impõe-se o refaturamento das contas com base na média de consumo.

Nesse sentido, cito precedente desta Quinta Câmara de Direito Privado que se amolda perfeitamente ao caso em análise:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE RURAL BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS. LEITURA PLURIMENSAL (RES. ANEEL Nº 1000/2021). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E INSTRUÇÕES DE AUTOLEITURA (ART. 272). COBRANÇA EXCESSIVA E DESCOLADA DA MÉDIA DE 30 KWH.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CDC). DANO MORAL IN RE IPSA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A relação é de consumo (CDC, arts. 2º e 3º), aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14). 4.
A leitura plurimensal prevista no art. 271 da Resolução ANEEL nº 1000/2021 exige, pelo art. 272, comunicação ao consumidor com ciência do processo e instruções de autoleitura, ônus não comprovado pela concessionária.
5.
A discrepância entre a média histórica (~30 kWh) e as faturas superiores a 2.800 kWh, sem justificativa técnica idônea e sem prova de leituras regulares, evidencia falha do serviço e autoriza o refaturamento no período de novembro/2021 a dezembro/2023.
(...) Tese de julgamento: 1.
A leitura plurimensal somente é válida se precedida de comunicação ao consumidor e de instruções claras de autoleitura, nos termos do art. 272 da Resolução ANEEL nº 1000/2021.
2.
Cobrança manifestamente excessiva, sem prova de regularidade da medição, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza refaturamento pela média de consumo.
(...)”. (TJMT, 1009787-32.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025 - destaquei).

Desta forma, em que pese seja tecnicamente viável a cobrança de forma plurimensal para unidades localizadas em zona rural, conforme previsto na Resolução ANEEL n. 1.000/2021, no caso dos autos não restou possível auferir a regularidade das faturas impugnadas.

Fatores como as diferenças abruptas e injustificadas nas medições, a incompatibilidade entre consumo registrado e valores cobrados, bem como a controvérsia trazida a respeito da localização urbana da unidade consumidora, invalidaram por completo a regularidade das cobranças, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de demonstrar a correção de seus procedimentos.

A sentença recorrida aplicou corretamente o direito à espécie, reconhecendo a falha na prestação do serviço e determinando as medidas adequadas para reparação dos danos causados ao consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, que se mostram técnica e juridicamente irrepreensíveis.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026